Tribunal: TJDFT
Processo: 0732837-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0732837-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: HDF CONSULTORIA PEDAGOGICA E COMERCIAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, contra decisão interlocutória prolatada em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança em que foi deferida a tutela liminar para determinar a desocupação do imóvel, sob pena de despejo compulsório, condicionado a realização de caução. O recorrente impugna a seguinte decisão: “Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido liminar de despejo, por meio da qual se busca a resolução de contrato de locação imobiliária comercial e o consequente despejo cumulado com cobrança, com fundamento no alegado descumprimento, pela locatária, dos encargos contratualmente assumidos. Dispõe o art. 59, §1o, IX, da Lei n. 8.245/1991 que se concederá a liminar para desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias quando a ação de despejo tiver por fundamento exclusivo a falta de pagamento de aluguel e acessório da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de garantia. No contrato de locação entabulado entre as partes (id. 241690883) não há previsão de qualquer das garantias indicadas no art. 37 da Lei de Locações. Diante de tais considerações, CONCEDO MEDIDA LIMINAR para determinar à requerida a desocupação do imóvel descrito na inicial no prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de despejo compulsório. Condiciono a expedição do mandado à realização de caução, pela parte autora, no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel, no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 59, §1o da Lei de Locações. INDEFIRO o pedido de substituição da caução pelos alugueis vencidos, por inexistência de previsão legal a respeito. Ademais, além de dotada de previsão legal, a caução visa resguardar o locatário, garantindo-lhe de eventual prejuízo que possa experimentar com a propositura de ação de despejo. Caucionado, independentemente de nova conclusão, expeça-se mandado de citação, com as advertências legais, e intimação para desocupação voluntária, esta última devendo ser cumprida pelo requerido no prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de despejo compulsório.” Em suas razões, a agravante sustenta que o valor do débito locatício inadimplido (R$ 1.101.112,46) é significativamente superior ao valor da caução exigida (R$ 570.000,00), tornando desproporcional e onerosa a imposição da garantia adicional. Argumenta que os precedentes do TJDFT admitem a substituição da caução pelos créditos dos aluguéis inadimplidos quando o débito supera o montante da garantia. Invoca julgados que reconhecem ser desnecessária a caução em ações cujo fundamento do pedido de despejo consiste no inadimplemento do aluguel, possibilitando que sejam considerados os valores vencidos para tal fim. Requer a concessão de efeito suspensivo para afastar a obrigação do pagamento da caução e expedir o mandado de despejo compulsório, bem como pela reforma da decisão agravada para substituir a caução pelo crédito de aluguéis inadimplidos. Preparo comprovado (ID 74919273). É o relatório suficiente. DECIDO. Na forma dos artigos 932, III, e 1.019, ambos do Código deProcesso Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examino a tempestividade do recuso. Contra decisões interlocutórias cabe recurso de agravo de instrumento (art. 1015 do CPC), cujo prazo é de 15 dias: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. ................................................................................ § 4o Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem. § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” A decisão impugnada foi disponibilizada no DJe em 04/07/2025. A parte apresentou, no mesmo dia, pedido de reconsideração (ID 241796023, originário), o qual foi rejeitado pelo juiz de origem (ID 243120959, originário). Ressalte-se que pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e disposição expressa do art. 1.010, § 3o, do CPC, que estabelece a preclusão temporal independentemente de requerimentos dirigidos ao próprio órgão jurisdicional que proferiu a decisão. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO NO BOJO DE CONTESTAÇÃO. INADMISSIBLIDADE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. RECONHECIMENTO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. O pedido de reconsideração formulado ante decisão interlocutória não suspende, interrompe ou reabre prazo recursal, não se revestindo, o ato judicial que ratifica os fundamentos da decisão anterior, já alcançada pela preclusão, de feição decisória, porque proferida tão somente em razão de necessária resposta à reiteração do pedido. Assim, não tendo os Agravantes, a tempo e modo, interposto o competente recurso em face da decisão primeva, em que deferida a liminar de desocupação do imóvel, tem-se que se operou indiscutivelmente a preclusão da matéria. Preliminar acolhida. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1305934, 0745329-27.2020.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, Relator(a) Designado(a): ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/12/2020, publicado no DJe: 18/12/2020.) Desse modo, o termo inicial do recurso é a data de 09/07/2025, que se esgotou em 29/07/2025. O presente recurso, interposto em 08/08/2025 é, portanto, intempestivo. ISSO POSTO, não conheço do agravo de instrumento, por manifesta inadmissibilidade decorrente da intempestividade(art. 932, III, CPC c/c art. 87, III, RITJDFT). Intime-se o agravante. Oficie-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 12 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j